Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705059-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DACIRO JOSE PAVAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRANGÊNCIA. ART. 16, LEI 7.347/85. RE 1.101.937/SP. EXPURGOS. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. LIMITES DA CONDENAÇÃO. 1. O Ministro Relator do RE n° 1.101.937/SP (Tema 1.075), determinou o sobrestamento nacional dos feitos que versam sobre a aplicação do art. 16, da Lei n.o 7.347/85, nos quais esta questão não esteja definitivamente resolvida. 2. Desnecessária a suspensão do feito na hipótese dos autos, onde a questão foi objeto de apreciação com transito em julgado, onde restou decidido que a sentença proferida nos ação civil pública abrange, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. 3. Devem ser homologados os cálculos apresentados quando utilizados índices determinados na fase de conhecimento e nos contornos da condenação delimitados no título judicial exequendo. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois apenas aplica os normativos editados pela União e BACEN; b) artigos 516, inciso II, do CPC, 93 e 98, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a competência para o processamento das liquidações e cumprimento da sentença advindos da ação coletiva é da Justiça Federal. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TRF 3a Região. Pede o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), tendo em vista a discussão acerca da legitimidade territorial do órgão prolator. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso pelo Tema 1.075 do STF, não vislumbro cabível, uma vez que se trata de tema da lista de repercussão geral, e a princípio não se deve aplicar a sistemática em recurso especial com o tema advindo do STF. Assim, indefiro o pedido. O recurso especial não merece seguimento no que tange à alegada afronta ao artigo 516, inciso II, ambos do CPC, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial 1582192/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 9/10/2020, expressis verbis: “Não havendo o polo passivo qualquer ente federal elencado no art. 109, inciso I, da CF, apenas o Banco do Brasil S/A, deve ser declarada a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento da execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva”. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020) De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 130 do CPC, e 93 e 98, ambos do CDC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, em atenção ao ID 27504492-Pág. 14, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003